Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão: 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0709305-31.2019.8.07.0001 ED AP Embargante RAMAI RIETHER AZOUBEL Embargado BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 13551609, no prazo de cinco dias. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora